Tribunal: TJDFT
Processo: 0004049-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DOS PROMITENTES COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO VERTIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANO EMERGENTE). PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). EFEITOS DA MORA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDENIZAÇÃO SOB A FORMA DA CLÁUSULA PENAL. TERMOS INICIAL E FINAL. DATA DA QUALIFICAÇÃO DA MORA ATÉ A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO. CONTRATO BILATERAL E COMUTATIVO. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DECISÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. VALORES VERTIDOS EM PAGAMENTO DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO. DETERMINAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMSOLSO. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Aferido que, conquanto determinada a restituição dos valores vertidos pelos consumidores concernentes ao concerto de promessa de compra e venda de imóvel em virtude da rescisão contratual operada, o acórdão silenciara sobre o termo inicial da correção monetária das parcelas compreendidas na restituição determinada, deve ser complementado em sede declaratória na exata tradução da destinação teleológica dos embargos de declaração, que é purificar o julgado dos vícios que o macularam, deixando-o lacunoso, conferindo-lhe acabamento e contornos definitivos.
6. Atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, fixadas parcelas que devem ser repetidas pela promissária vendedora de imóvel em construção, cada prestação a ser devolvida deve ser atualizada desde o momento do desembolso.
7. Embargos de declaração da ré conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração dos autores conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.